Tribunal: TJDFT
Processo: 0716679-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. TERMO. CONFISSÃO. DÍVIDA. PACTA SUNT SERVANDA. VALORES. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o princípio da boa-fé contratual, o contrato obriga as partes nos limites da lei, sob pena de se atentar contra o princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, pois não resguardar o avençado, viola a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas.
2. O art. 397 do Código Civil dispõe que o inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, constitui o devedor em mora e o art. 395 do mesmo diploma legal, por sua vez preconiza que o devedor responde pelos juros de mora e correção monetária.
3. Os juros de mora são devidos desde o vencimento da obrigação e, da mesma forma, a atualização monetária precisa incidir a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, porquanto sua finalidade é a de recomposição da moeda, não refletindo acréscimo ou lucro.
4. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re.
5. Negou-se provimento à apelação